Tribunal: TJMT
Processo: 1031732-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031732-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANETE DAS FLORES CAVALCANTI SANTOS - CPF: 593.833.481-00 (APELANTE), BARBARA MARTINI - CPF: 053.732.561-10 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PREFEITO PARA NOMEAÇÃO. ATO COATOR CORRELATO À SUA ATRIBUIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Prefeito de Cuiabá em ação que visa assegurar a convocação e nomeação da impetrante para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

2.

A impetrante, classificada na 1.695a colocação, alegou ter sido preterida, uma vez que o Município de Cuiabá realizou sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Prefeito Municipal detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança cujo objeto é a convocação e nomeação de candidata aprovada em concurso público municipal.

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, § 3o, da L. 12.016/2009 define como autoridade coatora aquela que tenha praticado ou detenha competência para desfazer o ato impugnado, sendo o Prefeito, nos termos do art. 41, IX, da Lei Orgânica Municipal, o titular da competência para provimento de cargos públicos.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade do Prefeito Municipal para responder a mandado de segurança quando o ato impugnado envolve nomeação de servidor efetivo, sendo indevida a extinção liminar do feito por ilegitimidade passiva.
6. O equívoco na indicação da autoridade coatora não autoriza a extinção liminar do mandado de segurança, especialmente quando não altera a competência do juízo, sendo cabível a emenda da inicial para regularização processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento
:

O Prefeito Municipal possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que discute omissão na nomeação de candidato aprovado em concurso público, por ser autoridade competente para o provimento do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: L. 12.016/2009, art. 6o, §3o; CPC, arts. 330, II, e 485, II e § 3o; Lei Orgânica do Município de Cuiabá, art. 41, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1007710-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Janete das Flores Cavalcanti Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Cuiabá para figurar na demanda.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de assegurar sua convocação e posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), ressaltando que, embora tenha sido classificada na 1.695a posição no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, não foi chamada para assumir o cargo.

Sustenta que, durante todo o período de vigência do certame, o Município de Cuiabá promoveu sucessivas contratações temporárias para a mesma função, circunstância que, a seu ver, evidencia a preterição de candidatos aprovados no concurso.

Aduz que o juízo de Primeira Instância indeferiu a petição inicial ao entendimento de que o Prefeito Municipal de Cuiabá seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois não teria praticado o ato apontado como coator nem possuiria competência para corrigi-lo.

Assinala que o Prefeito, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, é o responsável pela condução da Administração Pública, incluindo os atos de convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Invoca o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009, para afirmar que a autoridade coatora é aquela que detém poderes para praticar ou corrigir o ato impugnado, sendo, portanto, adequada a indicação do Prefeito como autoridade responsável pelo ato administrativo de provimento de cargo público.

Alega, ainda, que a competência do Prefeito para prover cargos públicos municipais decorre do artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, e do artigo 18, inciso I, da Lei Complementar n. 93/2003, reforçando que a nomeação de servidores efetivos é ato privativo do Chefe do Executivo, razão pela qual a autoridade por ela indicada é legítima para figurar no polo passivo.

Pontua que o ato combatido, qual seja, a sua não convocação e nomeação, está diretamente relacionado ao provimento de cargo público, matéria para a qual o Prefeito possui competência legal expressa. Assim, defende que não se justifica reconhecer a ilegitimidade passiva, nem extinguir o processo sem que se permita a análise de mérito da controvérsia.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e o mandado de segurança tenha seguimento regular, com a retomada de sua tramitação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 315932399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Id. 323142896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Janete das Flores Cavalcanti Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade do Prefeito Municipal de Cuiabá para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de assegurar a convocação e a nomeação da Impetrante para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em razão de suposta preterição praticada pela Administração Municipal durante a vigência do Concurso Público n. 002/PMC/SME/2019.

Na inicial, a Impetrante alegou que, embora aprovada na 1.695a colocação e dentro do cadastro de reserva, não foi convocada para assumir o cargo, apesar de o Município de Cuiabá ter publicado sucessivos editais de processos seletivos simplificados, ofertando centenas de vagas para a mesma função destinada aos candidatos aprovados no concurso público ainda válido.

Afirmou que a última convocação do certame ocorreu em 05 de janeiro de 2024, chamando candidatos até a 1.534a posição, e que, não obstante a existência de vagas disponíveis e a necessidade contínua do serviço, a Administração optou por priorizar contratações temporárias, inclusive tendo ela própria sido contratada precariamente nos anos de 2022 e 2023.

Sustentou que tal conduta configura preterição ilegal, violadora dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, e faz surgir o direito líquido e certo à sua nomeação, razão pela qual requereu, inclusive liminarmente, a imediata convocação para o cargo público em questão.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) A concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, haja vista que o Impetrante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família;

b) A concessão da medida liminar para determinar a imediata convocação e nomeação da IMPETRANTE para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), conforme as 117 vagas disponíveis;

c) A notificação do COATOR, para que preste informações, no prazo legal;

d) A confirmação da liminar, ao final, para confirmar o direito subjetivo da IMPETRANTE para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI); [...]”.

Ao apreciar a demanda, o Juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] O Código de Processo Civil afirma que a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima (art. 330, II, CPC), sendo certo que o juiz não resolverá o mérito da lide quando verificar a ausência de legitimidade da parte, seja no polo ativo ou passivo, podendo inclusive conhecer dessa matéria de ofício (art. 485, II, § 3o, CPC).

O que se vê da inicial é a colocação no polo passivo do Mandado de Segurança posta pela impetrante, verifico que o EMANUEL PINHEIRO – PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ é parte ilegítima, pois não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada.

Assim sendo, concluo ser evidente a ilegitimidade passiva do EMANUEL PINHEIRO – PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ para figurar no polo passivo desta ação ordinária com pedido para tomar posse do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), reconheço para indeferir a inicial, tudo nos termos do art. 330, II, e art. 485, II, §3o, do CPC.

Diante da constatação da inadequação da via eleita pela impetrante, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe para o caso vertente.

Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Sem custas e nem honorários.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Às providencias.

P. R. Intimem-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito.”.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da legitimidade passiva do Prefeito Municipal de Cuiabá para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à nomeação de candidata aprovada em concurso público.

O Magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão na ilegitimidade passiva da autoridade coatora, sob o argumento de que ao Prefeito Municipal "
não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada
".

A recorrente sustenta, em contrapartida, que o Prefeito, enquanto Chefe do Poder Executivo Municipal, detém competência constitucional e legal para a nomeação de servidores públicos municipais, sendo, portanto, a autoridade legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Assiste razão à Recorrente.

A análise dos autos revela que a extinção prematura do mandado de segurança, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Cuiabá, não se harmoniza com o conjunto normativo que rege a matéria.

Com efeito, o artigo 41, inciso IX, da Lei Orgânica do Município estabelece, de forma expressa, que compete ao Prefeito “prover os cargos públicos”, atribuição que abrange tanto a prática dos atos de nomeação quanto a correção de eventual ilegalidade relacionada ao provimento de cargos no âmbito da Administração Direta.

A natureza do pleito deduzido na inicial, qual seja, a convocação e nomeação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (TDI), insere-se precisamente nesse campo de competência, o que torna inequívoca a legitimidade do Chefe do Executivo para figurar no polo passivo da ação mandamental.

A Lei n. 12.016/2009, por seu turno, dispõe em seu artigo 6o, §3o, que a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou que detenha competência para desfazê-lo. No caso dos autos, sendo a nomeação de servidores municipais ato privativo do Prefeito, é ele quem dispõe do poder-dever de corrigir eventual omissão ou irregularidade no âmbito de sua esfera administrativa. A indicação dessa autoridade, portanto, harmoniza-se integralmente com o comando legal, afastando a conclusão de manifesta ilegitimidade adotada pelo Juízo de origem.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA - ACOLHIDA - CARGO PSICÓLOGO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO

1 - O Secretário de Saúde não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que
compete ao Prefeito “prover os cargos públicos”, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município
.

2 - A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. (TJMT, RAC 1016425-23.2016.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DATA DO JULGAMENTO 29-10-2019). (N.U 1013006-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). [destaquei]

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE COATORA – REJEITADA – MÉRITO – QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação
, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). (N.U 1007710-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). [destaquei]

Demais disso, o equívoco na indicação da autoridade coatora não autoriza, por si só, a extinção liminar do mandado de segurança, sobretudo quando não implica na modificação da competência jurisdicional. Logo, caberia ao Juízo de origem determinar a emenda da inicial, caso entendesse necessária a adequação da autoridade indicada, e não extinguir o feito sem a análise do mérito.

Em conclusão, revela-se necessária a anulação da sentença recorrida, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja retomado o trâmite regular do mandado de segurança.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Janete das Flores Cavalcanti Santos, para anular a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, a fim de que seja regularmente processada a ação mandamental, observada a inexistência de outros óbices ao seu prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025